Tribunal: TJSP
Processo: 0013144-37.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE FALTA GRAVE.

V. acórdão oriundo deste Augusto Sodalício que concedeu ordem de Habeas Corpus. Cassação dos efeitos da r. deliberação monocrática que revogara o benefício de saída temporária e determinara provisoriamente a regressão do penitente ao regime fechado.

Prejudicado.